Tribunal: STF
Processo: AI 612285
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso
   público. Agente de polícia. Exclusão. Matéria decidida no âmbito
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Prequesitonamento
   ocorrência. Acórdão recorrido devidamente fundamento. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.